Tribunal: TJES
Processo: 5001690-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001690-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARQUES GUILHERME FAGUNDES FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001690-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARQUES GUILHERME FAGUNDES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, o paciente é apontado como
integrante de associação extremamente organizada à prática do tráfico de drogas
. Essa conclusão é tomada a partir da profunda investigação policial realizada, diante de indícios de participação do paciente e seus comparsas na "gangue da casinha", atuante nos bairros, Jocafe, Planalto e Santa Cruz, município de Linhares.

De acordo com as investigações, a qual contou com a
quebra do sigilo de dados
, é possível constatar
a efetiva atuação Marques Guilherme emitindo ordens para ao menor K.R.B
, além de evidências acerca do
processo de fabricação e acondicionamento de drogas
, o que, inclusive, foi registrado por meio
fotográfico
.

A peça vestibular é ainda mais clara ao descrever afirma ação do paciente em conversa com o menor K.R.B, no sentido de que “
a pista não pode ficar banguela
”, dando a entender que a região não poderia ficar sem a venda de entorpecentes. Nesse particular, é possível registrar também a designação de
horários para a comercialização de drogas na Rua Gildo Gava.

Assim, a despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prova oral produzida na esfera policial e, sobretudo, a quebra de dados telefônicos
.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com a
verticalidade
que o impetrante pretende encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
O possível envolvimento do paciente na
gerência
do tráfico de drogas na região evidencia o
risco que a sua liberdade traria para a paz social
. Frise-se, aliás, que essa circunstância é extraída das palavras do paciente, o qual informou ter
iniciado as atividades ilícitas como “vapor” e progredido à função de gerente do tráfico
.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2013)

Por fim, é relevante anotar que, como mencionado em sede de liminar,
“o
s elementos inquisitoriais apontam para o
risco de reiteração delitiva
, o que legitima a decretação de nova prisão
”.
Quanto a este ponto,

o impetrante aduz contradição, notadamente quando, ao longo das investigações,
o paciente obteve a liberdade e cumpriu fielmente as condições impostas pela justiça
.

Como anotado em cognição sumária, afora a
natureza atribuía a cada uma das prisões impostas ao paciente nos autos
(a primeira referiu-se à
prisão temporária
, destinada a assegurar a investigação), a
preventiva
indica as hipóteses do art. 312 do CPP e poderá ser decretada
a qualquer tempo
, notadamente a luz de provas como as apresentadas, as quais traduzem a necessidade da medida excepcional.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.